Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A expedição de mandado de prisão é consequência natural e legalmente prevista nos casos de condenação definitiva ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto.
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com amparo na Portaria GC 141 de 13-setembro-2017 desta Corte, no pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, regulamentou o uso de tornozeleira eletrônica, prevendo a possibilidade àqueles que, na data de distribuição da execução penal para cumprimento em regime semiaberto, comprovadamente, estiverem trabalhando ou com proposta crível de trabalho, desde que não tenham sido condenados por crimes hediondos ou com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa ou contra a Administração Pública ou da Justiça.
3. O agravante não preenche os requisitos para a concessão da medida requerida, conforme a regulamentação criada no âmbito do pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, pois condenando pela prática de crime de violação de domicílio cometido com violência.
4. Recurso desprovido.